Tribunal: STF
Processo: HC 94931
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
   ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 195, CPM. ABANDONO DE SERVIÇO. FALTA
   DE JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada
   neste writ diz respeito à possibilidade de se reconhecer a
   atipicidade da conduta dos pacientes com base no princípio da
   insignificância, já que foram denunciados como incursos nas
   sanções do art. 195, do Código Penal Militar. Há, também, tese de
   falta de justa causa relativamente ao paciente Sandro que, nos
   termos da inicial deste writ, não teria participado ou concorrido
   de algum modo para a prática do crime.
2.      Relativamente ao
   primeiro fundamento da impetração do writ - consistente na
   ausência de justa causa para o recebimento da denúncia -, a
   matéria envolve apreciação de acervo probatório produzido durante
   o inquérito e o procedimento administrativo-disciplinar.
3.
        As condutas dos pacientes foram suficientemente individualizadas,
   ao menos para o fim de se concluir no sentido do juízo positivo
   de admissibilidade da imputação feita na denúncia.
4.      Há
   substrato fático-probatório suficiente para o início e
   desenvolvimento da ação penal pública de forma legítima. Não há
   dúvida de que a justa causa corresponde à uma das condições de
   procedibilidade para o legítimo exercício do direito de ação
   penal.
5.      Não ocorrendo ofensa ao bem jurídico tutelado pela
   norma penal, por ser mínima (ou nenhuma) a lesão, há de ser
   reconhecida a excludente de atipicidade representada pela
   aplicação do princípio da insignificância. O comportamento passa
   a ser considerado irrelevante sob a perspectiva do Direito Penal
   diante da ausência de ofensa ao bem jurídico protegido.
6.      O
   fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de
   tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento
   mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou
   falta administrativa.
7.      Devido à sua natureza especial, o
   Direito Penal Militar pode abrigar o princípio da insignificância
   com maior rigor, se comparado ao Direito Penal Comum. Assim,
   condutas que podem, teoricamente, ser consideradas
   insignificantes para o Direito Penal Comum não o são para o
   Direito Penal Militar, devido à necessidade da preservação da
   disciplina e hierarquia militares.
8.      Considero que os vetores
   para aplicação do princípio da insignificância - ausência de
   periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta
   do agente, a inexpressividade da lesão jurídica causada, e falta
   de reprovabilidade da conduta - não se revelam presentes na
   hipótese ora em julgamento. Consoante o critério da tipicidade
   material (e não apenas formal), excluem-se os fatos e
   comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos quais têm
   perfeita aplicação o princípio da insignificância.
9.      Habeas
   corpus denegado.